Tribunal: TJES
Processo: 5001285-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001285-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: LUZYERI PINTO NEVES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5001285-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUZYERI PINTO NEVES

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOMINGOS DOS SANTOS - ES25258

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de

A
gravo de
I
nstrum
ento, com pedido de

atribuição de efeito suspensivo
,
interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida
pel
o

Juízo
de Direito
da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital,
que, nos autos da
A
ção
O
rdinária
movida por
LUZYERI PINTO NEVES
, concedeu a tutela de urgência pleiteada para que a
“Administração Pública se abstenha de exigir da requerente comprovação de experiência profissional como Regente de Classe, devendo exigir somente como docente”
, e, por conseguinte, determinou que
“seja aceito, como experiência profissional na qualidade de docente, o período pelo qual a requerente laborou na Escola Cristã Gotinha do Saber (...) e na Escola Nobel Centro de Ensino (...)”
.

O
agravante afirma,
em suas razões recursais (ID n° 1057584)
que
a agravada não demonstrou a probabilidade do seu direito, pois não apresentou documentação que atendesse à comprovação da habilitação exigida como requisito para a posse -
comprovante de experiência docente (regente de classe) de no mínimo dois anos,
mediante declaração da empresa privada
nos moldes editalícios, além da Carteira de Trabalho
.

A
duz que o edital é a lei do conc
urso e deve ser aplicado a todos os candidatos indistintamente, sendo que a alegação de circunstâncias impeditivas para obtenção de documento exigido, não tem o condão de gerar ao candidato o privilégio de descumprir regra editalícia, sob pena de violação da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos.

Expõe que a exigência de experiência prévia na regência de classe é razoável e não pode ser submetida à interferência do Poder Judiciário.

Destaca que, como assentado pela negativa da Administração Estadual, a
“declaração da Escola Cristã Gotinha do saber LTDA, e Escola Nobel Centro de Ensino, Carteira de Trabalho, CNIS, não atende ao que estabelece ao item 1, subitem 1.3, letra b, b.2 do Edital nº 12/2018-SEGER-SEDU”
.

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise meritória da correção de etapa de concurso público, como a avaliação de títulos, sob pena de substituição dos critérios administrativos por critérios judiciais; e que, por isso, não pode alterar a conclusão da Comissão Interna de Análise Documental, a respeito de atendimento ao que estabelece ao item 1, subitem 1.3, letra b, b.2 do Edital nº 12/2018-SEGER-SEDU.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, destacando o efeito multiplicador que pode ocorrer em razão da tutela de urgência, causando imensa insegurança jurídica.

Decisão liminar no ID n° 1062399, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 1141151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória(ES), 05 de novembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

V O T O

C
onforme relatado, c
uida-se de
recurso de A
gravo de
I
nstrum
ento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida
pel
o

Juízo
de Direito
da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital,
que, nos autos da
A
ção
O
rdinária
movida por
LUZYERI PINTO NEVES
, concedeu a tutela de urgência pleiteada para que a
“Administração Pública se abstenha de exigir da requerente comprovação de experiência profissional como Regente de Classe, devendo exigir somente como docente”
, e, por conseguinte, determinou que
“seja aceito, como experiência profissional na qualidade de docente, o período pelo qual a requerente laborou na Escola Cristã Gotinha do Saber (...) e na Escola Nobel Centro de Ensino (...)”
.

O
agravante afirma,
em suas razões recursais (ID n° 1057584)
que
a agravada não demonstrou a probabilidade do seu direito, pois não apresentou documentação que atendesse à comprovação da habilitação exigida como requisito para a posse -
comprovante de experiência docente (regente de classe) de no mínimo dois anos,
mediante declaração da empresa privada
nos moldes editalícios, além da Carteira de Trabalho
.

A
duz que o edital é a lei do conc
urso e deve ser aplicado a todos os candidatos indistintamente, sendo que a alegação de circunstâncias impeditivas para obtenção de documento exigido, não tem o condão de gerar ao candidato o privilégio de descumprir regra editalícia, sob pena de violação da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos.

Expõe que a exigência de experiência prévia na regência de classe é razoável e não pode ser submetida à interferência do Poder Judiciário.

Destaca que, como assentado pela negativa da Administração Estadual, a
“declaração da Escola Cristã Gotinha do saber LTDA, e Escola Nobel Centro de Ensino, Carteira de Trabalho, CNIS, não atende ao que estabelece ao item 1, subitem 1.3, letra b, b.2 do Edital nº 12/2018-SEGER-SEDU”
.

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise meritória da correção de etapa de concurso público, como a avaliação de títulos, sob pena de substituição dos critérios administrativos por critérios judiciais; e que, por isso, não pode alterar a conclusão da Comissão Interna de Análise Documental, a respeito de atendimento ao que estabelece ao item 1, subitem 1.3, letra b, b.2 do Edital nº 12/2018-SEGER-SEDU.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, destacando o efeito multiplicador que pode ocorrer em razão da tutela de urgência, causando imensa insegurança jurídica.

Decisão liminar no ID n° 1062399, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 1141151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n° 1062399, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

C
onforme consta da r. decisão agravada
que
(grifei):

(...)
Alega a requerente
que concorreria ao cargo de Professor Pedagogo com lotação no Município de Serra, conforme ofertado no Edital SEGER/SEDU nº 01/2018. Relata que teria sido aprovada em todas as etapas do pleito, de modo que fora convocada para comprovar sua experiência profissional prévia como docente. Entretanto, aduz que o edital de convocação nº 12/2018 contrariaria o Edital SEGER/SEDU nº 01/2018, pois exigiria experiência específica em Regência de Classe, o que não seria inicialmente estipulado nas normas do concurso público vertente. Ademais, defende
que

sua experiência profissional pretérita, em duas escolas (Escola Cristã Gotinha do Saber e Escola Nobel Centro de Ensino), não foi aceita por supostamente não atender ao disposto no Item 1, Subitem 1.3, alínea “b.2” do Edital SEGER/SEDU nº 12/2018
. Entretanto,
argumenta que os documentos apresentados seriam aptos a comprovar a experiência profissional exigida pelo edital inaugural, razão pela qual deveriam ser aceitos
.

Outrossim,
informa a requerente que obteve provimento liminar favorável perante o Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 41-44), no MS nº 0010107-71.2019.8.08.0024
, sendo que, ao final daquela demanda mandamental fora
reconhecida a ilegitimidade da Autoridade Coatora
(fls. 45-52),
forçando-a a ingressar com esta nova demanda
.

Em face desse quadro, foi ajuizada esta demanda, requerendo-se, liminarmente, que não seja exigida experiência como docente regente de classe e
que se reconheça ser a documentação, apresentada pela requerente, hábil a comprovar a experiência de docente na Escola Cristã Gotinha do Saber e Escola Nobel Centro de Ensino
. (...)

É o relatório. DECIDO.

(...) Adentrando o mérito liminar do feito, destaco que o imbróglio desta demanda cinge em saber
se houve ilegalidade no ato da Administração Pública em desclassificar a requerente do

Processo Seletivo Simplificado do Edital SEGER/SEDU nº 01/2018
. Para tanto, será
necessário analisar se os documentos, apresentados pela requerente atendem à finalidade do Edital, para fins de comprovação de experiência
.

A esse respeito, destaco que, no Direito Administrativo, em matéria de Concursos Públicos,
prevalece o Princípio da Vinculação do Edital, como regra.
Isso significa que
as normas editalícias são de observância obrigatória para os candidatos e para a Administração Pública
. Nesse sentido,
somente se garante a intervenção judicial corretiva, caso essas normas veiculem preceitos ilegais, desproporcionais ou irrazoáveis
.

Em relação à natureza da experiência profissional que deve ser comprovada, observo que
o Edital inaugural exige dois anos de experiência profissional como docente
(fls. 73),
não especificando funções particulares nesta atividade
. Dessa forma, todos os candidatos (inclusive, a requerente) participaram do Concurso Público com base nessas exigências, as quais entendo
não serem passíveis de alteração posterior no curso do certame, em razão do Princípio da Vinculação do Edital
. Entretanto, vejo que
a Administração Pública não observou este Princípio, pois exigiu, no Edital SEGER/SEDU nº 12/2018 (fls. 59), comprovação de experiência profissional como docente regente de classe, o que não foi inicialmente previsto no Edital SEGER/SEDU nº 01/2018
. Consequentemente, entendo que essa
nova exigência deve ser desconsiderada
, pois
contraria o Edital primevo do certame vertente.

Dando continuidade à análise do pleito liminar, vislumbro que, para comprovar sua experiência profissional,
os candidatos deveriam apresentar cópia da CTPS e declarações da empresa privada
, nos termos do Item 1, Subitem 1.3, alínea “b.2” do Edital SEGER/SEDU nº 12/2018 (fls. 59). Vejamos seu teor:

“
Comprovante de experiência docente (regente de classe) de, no mínimo, dois anos, sendo, na empresa privada: declaração, em papel timbrado, datado e assinado pelo departamento de pessoal/recursos humanos ou responsável, contendo obrigatoriamente o CNPJ do empregador, que comprove a experiência específica, contendo obrigatoriamente o nome do cargo ocupado, suas atribuições e período, acrescida de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS”.

Aplicando a norma acima ao caso concreto, observo que os documentos de fls. 102, 103, 104 e 105 preenchem os requisitos da regra editalícia em destaque. Por conta disso, entendo estar devidamente comprovada a experiência profissional da requerente na Escola Cristã Gotinha do Saber entre 20.01.2013 e 20.01.2015.
Já em relação à Escola Nobel Centro de Ensino, verifico que a requerente juntou cópia de Extrato Previdenciário (fls. 105) e de sua CTPS
(fls. 104), onde se vê estar comprovada sua atuação naquela instituição, como Professorar, entre 01.03.2005 a 01.02.2009. Frise-se ainda que,
em relação a essa escola, a requerente não teria como obter outros documentos, eis que não mais funciona há anos, conforme fls. 93 e conforme é fato de conhecimento público e notório
. Como resultando, também entendo que esses
documentos atendem à finalidade da norma acima destacada, para fins de comprovação de experiência profissional na Escola Nobel, satisfazendo as normas do Concurso Público do Edital SEGER/SEDU nº 01/2018
.

Em face de todo o exposto, entendo que merecerá guarida o pedido liminar.

Assim, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que a Administração Pública se abstenha de exigir da requerente comprovação de experiência profissional como Regente de Classe, devendo exigir somente como docente. Como consequência disso, DETERMINO que seja aceito, como experiência profissional na qualidade de docente, o período pelo qual a requerente laborou na Escola Cristã Gotinha do Saber (fls. 104 – 20.01.2013 e 20.01.2015) e na Escola Nobel Centro de Ensino (fls. 104 – 01.03.2005 a 01.02.2009).(...)

Nos autos do Mandado de Segurança
nº
0010107-71.2019.8.08.0024, desta relatoria, também entendi relevante a fundamentação da então impetrante, ora agravada, que prestou concurso para o cargo de Professor
P -
Pedagogo,
com lotação no Município de Serra/ES.,
cujo edital de abertura exigia o mínimo de dois anos de experiência como docente, sendo que, posteriormente,
para a posse,

passou a exigir a comprovação de
regência de classe,
o que aparentemente é nulo, por modificar regra previamente estipulada com o certame em andamento.
Nesse sentido:

[...] O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o respeito às regras previamente estipuladas, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento. [...]
(RMS 54.907/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018)

Concluí, portanto, que a exigência de dois anos de regência de classe
, aparentemente É NULA.

Além disso, na
ocasião, considerei que fora comprovado pela candidata, ainda, através de registro efetuado em sua carteira de trabalho, que efetivamente trabalhou, como professora (suprindo, com isso, o requisito posteriormente criado no decorrer do certame, qual seja: trabalhar como

regente de classe) por cerca de quatro anos na escola Escola Nobel Centro de Ensino
(tal como constatou o julgador de origem por meio da decisão ora agravada)
.

A não aceitação da CTPS da ora agravada pela banca do concurso se deu pelo argumento de que tal documento veio desacompanhado de declaração do empregador, contendo dados específicos.

Entrementes, tal como anotei na decisão proferida no
mandamus
supramencionado, a
meu sentir, não se mostra razoável desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata em virtude de a declaração do empregador não ter sido emitida pelo órgão de pessoal ou de recursos humanos. Os dados necessários para a comprovação da experiência estão descritos na CTPS da requerente, sendo, por isso, esta última, documento hábil para tanto.

Nesse contexto, já naquela oportunidade, identifiquei que viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo tal
exigência
, considerando que a CTPS se trata de documento oficial preenchido pelo próprio empregador
e traz as informações necessárias para comprovação da experiência profissional exigida.

"Mutatis mutandis"
, nesse sentido,
TRF4
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. (I)LEGITIMIDADE. PONTUAÇÃO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
- A EBSERH é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.550/2011, é de sua atribuição a contratação de pessoal, mediante prévio concurso público, para preenchimento do quadro de funcionários. -
O princípio da razoabilidade deve ser observado quando da análise da documentação apresentada pelo candidato para fins de comprovação da experiência profissional exigida para o cargo. Tratando-se de documento diverso, mas que supre todas as exigências contidas no edital, é de ser deferido o pedido, ainda mais quando se trata de documento de cunho oficial, preenchido sob as penas da lei pelo empregador
. (TRF4, AC 5006159-07.2015.4.04.7110, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 15/05/2019)

Ademais, consoante enfatizou o julgador de origem, ao qual foi submetida a questão, em razão da extinção do
"mandamus"
, por reconhecida ilegitimidade da acoimada autoridade coatora, em relação à Escola Nobel Centro de Ensino não haveria como a agravada obter outros documentos, pois, como é fato público e notório, não mais funciona há anos.

Veja-se, assim, que a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o
"periculum in mora"
, aptos a ensejarem a concessão da tutela provisória na origem. Nesse sentido:

[...] Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, de rigor o deferimento da medida pretendida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.074309-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 29/10/2021)

Em face do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso, mas N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR PEDAGOGO. ALTERAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS COM O CERTAME EM ANDAMENTO. NULIDADE. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. EXCESSO DE FORMALISMO. CÓPIA DA CTPS SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o respeito às regras previamente estipuladas, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento [...]”
(RMS 54.907/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018).

2. No caso em apreço, o edital de abertura exigia o mínimo de dois anos de experiência como docente, sendo que, posteriormente, para a posse, passou a exigir a comprovação de regência de classe, o que aparentemente é nulo, por modificar regra previamente estipulada com o certame em andamento.

3. Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata em virtude de a declaração do empregador não ter sido emitida pelo órgão de pessoal ou de recursos humanos. Os dados necessários para a comprovação da experiência estão descritos na CTPS da requerente, sendo, por isso, esta última, documento hábil para tanto.

4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.